Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-53.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. QUERELA
NULLITATIS. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A recorrente ajuizou Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência contra sentença
que julgou suas contas eleitorais de 2020 como não prestadas, ( Autos da Prestação de Contas
Eleitorais n° 0600501-57.2020.6.16.0095).
2. Alega que a advogada intimada nos autos de prestação de contas não possuía poderes
específicos para atuar naqueles autos, já que a procuração lhe conferia apenas poderes para
atuar no processo de registro de candidatura.
3. Requereu a anulação da sentença e, de forma liminar, a suspensão dos efeitos da decisão
que julgou as contas como não prestadas, visando viabilizar sua candidatura nas eleições de
2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade na intimação, em razão de a advogada intimada não possuir
poderes para atuar no processo de prestação de contas;

Num. 44191634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41
(ii) saber se a sentença que julgou as contas como não prestadas deveria ser anulada com base
em vício processual insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A querela nullitatis só é admitida em casos de falha cabal na citação, que impeça a parte de
exercer o contraditório e a ampla defesa, ou em situações excepcionais, como ausência de
assinatura na sentença ou proferimento por autoridade incompetente (TSE - AgR-AI nº 505-
93/SP).
2. No caso, a procuração que agora se alega inadequada foi voluntariamente apresentada pela
própria recorrente em 24/12/2020, e contém cláusula "ad judicia"
3. Ainda que não houvesse menção a poderes para a prestação de contas, a procuração foi
juntada aos autos e utilizada para os atos processuais subsequentes, não se configurando vício
de citação.
4. Os atos processuais realizados com base na procuração juntada foram válidos, sendo
descabida a alegação de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
O voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Tese de julgamento: "A querela nullitatis só é cabível quando há falha cabal na citação ou
sentença exarada sem competência jurisdicional."
Dispositivos relevantes cita

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600337-53.2024.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº0600337-53.2024.6.16.0095,
que indeferiu petição inicial, eis que na linha do exposto, de plano se constata a inexistência de
nulidade apta a justificar o manejo da presente ação. (Ação Anulatória de Ato Jurídico com Tutela
de Urgência em face da decisão judicial, proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas
Eleitorais sob o n.º 0600501-57.2020.6.16.0095, proposta por Vanessa Helida Brondani. Alega a
requerente em síntese não ter sido intimada pessoalmente no procedimento de prestação de
contas, motivo pelo qual, padeceria a decisão que julgou suas contas como não apresentadas na
eleição de 2020 de nulidade. Requereu a concessão de liminar para suspender a sentença que
julgou as contas como não prestadas na eleição de 2020 e no mérito a declaração de nulidade da
referida sentença. Contudo, em que pese o alegado, da procuração encartada aos autos se abstrai
a existência da concessão de amplos e plenos poderes a defensora, havendo menção a
observância especial, mas não limitativa ao procedimento de registro de candidatura, logo, tendo
sido a intimação da requerente devidamente realizada na pessoa de procuradora regularmente
constituída no feito, face a juntada de procuração válida, não há que se falar em nulidade a ser
conhecida, realidade esta inclusive que prejudica o conhecimento da presente ação. Assim, não
demonstrada a ausência ou nulidade da citação, eis que a requerente fora devidamente
representada por defensora regularmente constituída junto aos autos de prestação de contas, de
plano se constata a inexistência de nulidade apta a justificar o manejo da presente ação. JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 14/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANESSA HELIDA BRONDANI (RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44191634
08/11/2024
13:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44191634 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.406

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600337-53.2024.6.16.0095 – Itaguajé –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VANESSA HELIDA BRONDANI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. QUERELA
NULLITATIS. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A recorrente ajuizou Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência contra sentença
que julgou suas contas eleitorais de 2020 como não prestadas, ( Autos da Prestação de Contas
Eleitorais n° 0600501-57.2020.6.16.0095).
2. Alega que a advogada intimada nos autos de prestação de contas não possuía poderes
específicos para atuar naqueles autos, já que a procuração lhe conferia apenas poderes para
atuar no processo de registro de candidatura.
3. Requereu a anulação da sentença e, de forma liminar, a suspensão dos efeitos da decisão
que julgou as contas como não prestadas, visando viabilizar sua candidatura nas eleições de
2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade na intimação, em razão de a advogada intimada não possuir
poderes para atuar no processo de prestação de contas;

Num. 44191634 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41
(ii) saber se a sentença que julgou as contas como não prestadas deveria ser anulada com base
em vício processual insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A querela nullitatis só é admitida em casos de falha cabal na citação, que impeça a parte de
exercer o contraditório e a ampla defesa, ou em situações excepcionais, como ausência de
assinatura na sentença ou proferimento por autoridade incompetente (TSE - AgR-AI nº 505-
93/SP).
2. No caso, a procuração que agora se alega inadequada foi voluntariamente apresentada pela
própria recorrente em 24/12/2020, e contém cláusula "ad judicia"
3. Ainda que não houvesse menção a poderes para a prestação de contas, a procuração foi
juntada aos autos e utilizada para os atos processuais subsequentes, não se configurando vício
de citação.
4. Os atos processuais realizados com base na procuração juntada foram válidos, sendo
descabida a alegação de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
O voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Tese de julgamento: "A querela nullitatis só é cabível quando há falha cabal na citação ou
sentença exarada sem competência jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 278.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR-AI nº 505-93/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015.
STJ - AREsp 1131185 RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 5.5.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44191634 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VANESSA HELIDA BRONDANI em face da
sentença proferida pelo Juízo da 95ª Zona Eleitoral de Colorado/PR, por meio da qual fora
INDEFERIDA a petição inicial, em razão da inexistência de nulidade apta a justificar o manejo
da ação.
Em suas razões, a recorrente relata que teve suas contas relativas ao pleito de 2020 julgadas
como não prestadas.
Em síntese, sustenta que: a) a intimação foi realizada em nome da advogada, que não tinha
poderes para representá-la na prestação de contas, mas somente no processo de registro no pleito
de 2020. A procuração juntada na prestação de contas indicava expressamente os poderes para o
processo de registro de candidatura, sem mencionar o de prestação de contas; b) a característica
da procuração outorgada para o processo de registro delimita expressamente seu alcance, não
podendo ser considerada válida em outros processos. A própria natureza da procuração especial
exige que os poderes conferidos sejam expressos e limitados aos atos para os quais ela foi
outorgada; c) sem poderes específicos para receber citação/intimação, qualquer ato deste é
inválido, tem como base o Princípio da Especificidade dos Poderes; d) as intimações ocorreram
em nome da procuradora à época, que não tinha poderes para atuar no processo, situação que
evidencia a nulidade das intimações, não podendo a Recorrente ser impedida de submeter seu
nome ao sufrágio dos eleitores no pleito de 2024, por clara ofensa ao seu direito constitucional
de participar das eleições; e) em virtude de decisão eivada de nulidade, a Requerente corre o
risco de lesão a seu direito de se candidatar nas eleições de 2024. É inegável a existência de
fundado receio de dano irreparável, sendo imperativo o deferimento de liminar, inaudita altera
pars, com o escopo de suspender os efeitos da sentença prolatada no processo de prestação de
contas de 2020, a fim de possibilitar o deferimento do registro da candidatura da Requerente nas
eleições de 2024.
Com base nessas premissas, requer o deferimento da medida liminar pleiteada e, no mérito, o
provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.
Por meio da decisão de Id. 44015651 indeferiu-se o pedido liminar de antecipação da tutela
recursal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, ao entendimento de que “procedimento de intimação/citação adotado no processo de
prestação de contas não se dissociou da praxe jurídica de outros ramos do direito (intimação
de advogado via publicação via DJE), como se daria na hipótese de citação/intimação via
mensagem instantânea” (Id. 44047246)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido, porém desprovido.
Explico.

Num. 44191634 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41
Trata-se, na origem, de Ação Anulatória com Tutela de Urgência – Querela Nullitatis Insanabilis,
ajuizada pelo ora recorrente em face de decisão judicial, nos autos de Prestação de Contas
Eleitorais nº 0600501-57.2020.6.16.0095, pelo qual suas contas de campanha foram julgadas
como não prestadas.
No presente feito, alega-se a ocorrência de nulidade insanável na intimação, pois a advogada que
recebeu as notificações não possuía poderes específicos para atuar naquele processo. A
procuração outorgada pela recorrente à sua advogada foi específica para o processo de registro
de candidatura, sem mencionar poderes para a prestação de contas.
Assim, afirma que tal “falha procedimental” acarretou prejuízos à Requerente, uma vez que,
embora a então advogada à época tenha sido intimada, os poderes conferidos eram limitados ao
processo de registro de candidatura, não podendo ser estendidos para a prestação de contas, o
que não foi respeitado pelo juízo a quo.
Ao final, requereu, de forma liminar, a suspensão dos efeitos da sentença prolatada no processo
de prestação de contas de 2020 e, no mérito, a procedência da demanda a fim de reconhecer a
nulidade da sentença que julgou como não prestadas as contas nos autos n° 0600501-
57.2020.6.16.0095.
O presente feito teve a petição inicial indeferida, pois no entendimento da sentenciante inexiste
nulidade apta a justificar o manejo da presente ação anulatória.
Pois bem.
Consoante iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o cabimento da querela nullitatis
restringe-se às hipóteses de revelia decorrente de ausência ou de defeito na citação e de
sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do magistrado ou exarada por
quem não exerce função judicante ou atividade jurisdicional (TSE - AgR-AI nº 505-93/SP,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015).
Sucede que, no presente caso, assim como concluiu o juízo de primeiro grau, não se constata
vício apto a ensejar nulidade.
Inicialmente não se olvida chamar atenção que no caso as contas tenham sido julgadas como
“não prestadas”, pois havia prestação de contas final nos autos, que foram, inclusive,
efetivamente analisadas (com pareceres técnico e ministerial pela desaprovação) e porque
havia procuração nos autos.
Contudo, este apontamento não constituiu objeto do pedido formulado pela parte que assentou “
(...) independentemente do posicionamento judicial pela não prestação de contas, quando haveria
de ser oportunizada a manifestação da candidata, a intimação foi realizada em nome da
advogada, que não tinha poderes para representá -la na prestação de contas, mas somente no
processo de registro no pleito de 2020.”
Pois bem.
Sustenta a requerente que a procuração juntada aos autos da prestação de contas indicava

Num. 44191634 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41
expressamente os poderes para o processo de registro de candidatura, sem mencionar o de
prestação de contas, ou seja, ainda que conte poderes para receber citações e intimações, estes
seriam para processo específico do registro de candidatura.
Para além disso, a par das alegações da recorrente, em consulta aos autos de sua prestação de
contas sob o n. 0600501-57.2020.6.16.0095, verifica-se que em 24/12/2020 a recorrente juntou
aos autos a procuração que agora alega causar nulidade ao processo.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial nos seguintes termos:
(...)
Ora, alega a parte requerente que a nulidade consistiria na ausência de sua intimação
pessoal, eis que a defensora constituída no procedimento não teria poderes para
tanto, eis que a procuração se limitaria a concessão de poderes para atuação junto ao
procedimento de registro de candidatura.
Contudo, em que pese o alegado, da procuração encartada aos autos se abstrai a
existência da concessão de amplos e plenos poderes a defensora, havendo
menção a observância especial, mas não limitativa ao procedimento de registro
de candidatura. Note-se:
(...)
Logo, tendo sido a intimação da requerente devidamente realizada na pessoa de
procuradora regularmente constituída no feito, face a juntada de procuração
válida, não há que se falar em nulidade a ser conhecida, realidade esta inclusive
que prejudica o conhecimento da presente ação.
Assim, não demonstrada a ausência ou nulidade da citação, eis que a requerente fora
devidamente representada por defensora regularmente constituída junto aos autos de
prestação de contas, de plano se constata a inexistência de nulidade apta a justificar o
manejo da presente ação.
3. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO petição inicial, eis que na linha do exposto, de plano se
constata a inexistência de nulidade apta a justificar o manejo da presente ação.
(...)(grifamos)

Com efeito, como na prestação de contas constava instrumento de procuração - e isso é
incontroverso -, não houve determinação para que a ora requerente fosse pessoalmente
citada para regularizar a representação processual e o processo seguiu com a tramitação
esperada, passando pelo setor técnico, de cujos pareceres a candidata foi intimada por sua
advogada, tendo permanecido inerte.
De fato, em princípio, não se verifica a necessidade de que a candidata devesse ter sido
pessoalmente citada/intimada a regularizar a representação processual, tendo em vista que a
procuração, conforme bem destacado na sentença, para além dos poderes específicos para atuar
nos autos do processo de “registro de candidatura”, também expressamente previa amplos e
ilimitados poderes, inclusive os contidos na “cláusula ad judicia et extra” para representar a

Num. 44191634 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41
outorgante em quaisquer ações que figurasse como autora ou ré”, confira-se:
Tal situação não se confunde nem com procuração sem poderes para atuar na prestação de
contas e nem com ausência de procuração.
Nesse sentido:
Recurso especial. Capacidade postulatória. Alegação. Falta. Poderes outorgados para
representar contra o município e não contra o candidato. Não-ocorrência. Mandato.
Poderes ad judicia et extra.Conduta vedada. Prefeito. Publicidade institucional.
Período proibido. Art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97. Desnecessidade.
Verificação. Potencialidade. Desequilíbrio. Pleito.
1. Não pode ser acolhida a alegação de ausência de capacidade postulatória por
ter sido o mandato outorgado para ajuizar reclamação apenas contra o
município, se o advogado da coligação possui poderes ad judicia et extra.
2. Não é preciso aferir se a publicidade institucional teria potencial para afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais, na medida em que as condutas descritas pelo legislador no art. 73 da
Lei das Eleições necessariamente tendem a refletir na isonomia entre os candidatos.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº21536, Acórdão, Min. Fernando Neves, Publicação: DJ - Diário de
justiça, 13/08/2004).

REPRESENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE CAPACIDADE
POSTULATÓRIA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL -
CONFIGURAÇÃO - DOLO ESPECÍFICO - DESNECESSIDADE - IRRELEVÂNCIA DO FATO DE O
AGENTE NÃO SER CANDIDATO - APLICAÇÃO DE MULTA DO § 4º, DO ART. 73, DA LEI
9.504/97.

Num. 44191634 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41
1. Procuração outorgada com a cláusula ad judicia et extra, ainda que contendo
enumeração de poderes específicos, autoriza o advogado a atuar em quaisquer
procedimentos do interesse do outorgante. Presente, portanto, a capacidade
postulatória. Ademais, tal preliminar foi explicitamente rechaçada pelo Juiz de
1º grau. Preliminar Rejeitada.
2. A publicidade institucional, veiculada em jornal oficial, que não se traduz em propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado ou em matérias de grave e urgente necessidade pública,
evidenciando difusão de notícias sobre as conquistas alcançadas por administração municipal, autoriza a
condenação à pena de multa prevista no § 4º, do art. 73, da Lei nº 9.504/97. Para se averiguar a tipicidade da
conduta que viola a letra b, do inciso VI, do art. 73, da Lei das Eleições, desnecessária é a presença do dolo
específico, já que a própria previsão do caput define como tendenciosas as hipóteses versadas em seus
incisos. É irrelevante, ainda, o fato de o acusado ser, ou não, candidato nas eleições vindouras, já que o tipo
se dirige a todo e qualquer agente público, não trazendo em seu bojo tal condicionamento. Recurso
improvido.
(TRE/ES - Recurso nº320, Acórdão, Des. IVON ALCURE DO NASCIMENTO, Publicação: DOE - Diário
Oficial do Estado, 13/04/2004).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU OS
FATOS
E
FUNDAMENTOU
SUFICIENTEMENTE
SUA
CONCLUSÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão deste Regional que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada em desfavor do ora embargante e outros, por suposta prática de
fraude à cota de gênero nas Eleições de 2022.
2. O embargante, alegando omissões no acórdão, sustenta, primeiramente, que a candidata investigada
Liziane Castro teria outorgado procuração a advogado somente com poderes específicos para atuação em
sua prestação de contas e não para o processo de registro de candidatura, ao que requereu o saneamento para
consignação expressa do fato.
3. Ocorre que a referida procuração, datada de 16/08/2022, concedia poderes
amplos, e não específicos como insiste o embargante, uma vez que contém
expressões comumente inseridas em instrumentos do gênero, como "amplos
poderes para o foro em geral que se refere ao processo e ações que julgar
necessárias no decorrer das Eleições", "cláusula ad-judicia", etc, estando,
assim, o voto condutor íntegro em suas afirmações e referências.
(...)
(TRE - MA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) AIJE nº060280787, Acórdão, Des. Jose Goncalo De
Sousa Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/01/2024).

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA DESVIRTUADA. PEDIDO
DE
LIMINAR.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REJEITADA.
DECADÊNCIA DO DIREITO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CRÍTICAS À
ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. IMPROVIMENTO.

Num. 44191634 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41
1. Não há que se falar em defeito de representação quando a procuração
concede poderes para o foro em geral, em qualquer juízo ou tribunal,
habilitando o causídico para interpor quaisquer ações de interesse do
outorgante. Preliminar de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e
regular do processo rejeitada.
2. O ajuizamento de representação pela inobservância do prescrito no art. 45 da Lei no 9.096/95 pode se dar
até o semestre seguinte ao da veiculação do programa impugnado, nos termos do § 2º do referido artigo.
Precedentes TSE.Preliminar de decadência não acolhida.3. Não configura desvirtuamento de finalidade a
utilização do espaço destinado à propaganda partidária para o lançamento de críticas, embora ácidas, à
administração anterior, quando não excedam o limite de temas de interesse político-comunitário.
Precedentes.4. Ação que se julga improcedente.
(TRE/PA - REPRESENTAÇÃO nº1346, Acórdão, Des. JOÃO JOSÉ DA SILVA MAROJA, Publicação:
DOE - Diário Oficial do Estado, Tomo CE 6, 04/07/2008).

Eventual falta de diligência da procuradora constituída em atender às intimações e até mesmo
para interpor recurso em face daquela sentença ou erro de julgamento daquela prestação de
contas não são motivos idôneos a serem arguidos pela via excepcional da querela nullitatis.
Nesse contexto, inexistindo os vícios alegados, a manutenção da sentença de improcedência é
medida impositiva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de VANESSA
HELIDA BRONDANI.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL (11548) Nº 0600337-53.2024.6.16.0095 - Itaguajé -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: VANESSA HELIDA
BRONDANI - Advogados do(a) RECORRENTE: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL -
PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE
COLORADO PR

Num. 44191634 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813351347200000043139851
Número do documento: 24110813351347200000043139851
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 13:59:41
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024